Tribunal: TJDFT
Processo: 0700157-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700157-59.2020.8.07.0001 RECORRENTE: EUCLIDES TAVARES DOS SANTOS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. PASEP. TEMA 1150. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE. TEORIA ACTIO NATA. PRÁTICA DE ATOS ILÍCITOS. DESAPARECIMENTO DE NUMERÁRIO. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. PARTE AUTORA. 1. Tendo sido devidamente intimada e deixado transcorrer in albis a pretensão de especificação de provas, não cabe à parte Autora requerer a prova pericial contábil após a prolação da sentença desfavorável. 2. In casu, as provas acostadas aos autos foram suficientes para o deslinde da contenda e revelam situação totalmente diversa da alegada na inicial. 3. A controvérsia a ser dirimida reside em verificar se o Banco do Brasil praticou ato ilícito consubstanciado em retiradas na conta do PASEP da parte Autora e não demonstrado o destino dos valores. 4. O Banco do Brasil possui legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda em que se discute a má gestão na administração das contas individuais do PASEP. O prazo prescricional é decenal, nos termos do artigo 205 do Código Civil. O termo inicial é o momento em que a parte toma conhecimento do suposto dano sofrido, isto é, quando saca o valor disponível na conta individual do PASEP (teoria actio nata). STJ, Tema 1.150. 5. Os índices de atualização do saldo das contas PASEP são determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, por intermédio da edição de Resoluções anuais, disponíveis na página da internet da STN. 6. O amplo e fácil acesso a tal informação torna possível imputar o ônus probatório quanto ao pagamento dos rendimentos à parte Autora. Incide no caso dos autos, portanto, a regra geral do art. 373, I, do CPC/15, sendo ônus da parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito. 7. O critério contábil apresentado na planilha colacionada pela parte Autora para embasar o pleito utilizou índices e parâmetros divergentes daqueles estabelecidos pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP e não demonstrou a evolução dos depósitos e retiradas da conta individual PASEP e, em consequência, o saldo exato sobre o que deveria incidir a correção monetária. 8. Existência nos autos de microfilmes e extrato, emitido pelo Banco do Brasil, que retratam a evolução dos depósitos, da correção anual do saldo e das retiradas da conta individual do Autor no Fundo PIS/PASEP, com descrição da valorização de cotas do fundo, da distribuição de reservas, da atualização monetária e do pagamento de rendimentos, por meio das rubricas “PGTO RENDIMENTO FOPAG”, com a menção do número do CNPJ do empregador do participante do PASEP. 9. Ausente comprovação da prática de ato ilícito por parte do Banco do Brasil na administração da conta PASEP da parte Autora, impõe-se o julgamento de improcedência do pedido de indenização por dano material. Sentença mantida. 10. Apelação conhecida e não provida. O recorrente suscita dissenso pretoriano quanto à interpretação conferida aos artigos 2o, 3o e 6o, inciso VIII, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 373 do Código de Processo Civil, colacionando julgados do TJMG, TJPE, TJGO e STJ, a fim de demonstrá-lo. Para tanto, sustenta se tratar de relação de consumo, devendo a distribuição dinâmica do ônus da prova amoldar-se as regras consumeristas. Em contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF no 40.427. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação ao dissenso pretoriano quanto à interpretação conferida aos artigos 2o, 3o e 6o, inciso VIII, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 373 do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: De início, impende ressaltar que o caso dos autos não envolve relação de consumo, pois o Banco do Brasil é mero depositário de valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação legal, motivo por que se afasta a aplicação das regras consumeristas. Logo, incide a regra geral do art. 373, I, do CPC/15, razão pela qual se conclui que à parte Autora/Apelante incumbe comprovar o fato constitutivo do seu direito – retiradas ilegais de valores, sem a anuência do Autor (ID 66221653 - Pág. 8). Entretanto, não se desincumbiu desse ônus probatório, apesar de haver essa possibilidade, como demonstrado acima. Isso porque, no particular, não deixou claro quais índices legalmente estabelecidos para a correção dos valores depositados (que são definidos pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP) estavam sendo utilizados entre 1981 e 2019. Essa divergência de critério contábil restou evidenciada na planilha de cálculos que o Autor elaborou com a finalidade de justificar o valor que entendia ser devido pelo Banco do Brasil (ID 18013013) (ID 66221653 - Pág. 13). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Esta Corte Superior firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei, considerando que a Súmula n. 7/STJ é aplicável, também, aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. Assim, a análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do citado enunciado” (AgInt no AREsp n. 2.183.337/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 6/3/2024). Indefiro, por fim, o pedido de publicação formulado em contrarrazões, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002